Tribunal: TJSP
Processo: 0002790-30.2025.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena de Multa
Órgão julgador: Silmar Fernandes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em Exame:
1. Agravo em Execução Penal interposto por Rogério Machado contra decisão que julgou prejudicado o pleito de indulto, com base nos Decretos Presidenciais n° 8.380/2014 e 8.615/2015, por extinção das penas privativas de liberdade. Defesa busca reforma alegando que indulto abrange também a pena de

Ementa:
DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em Exame:
1. Agravo em Execução Penal interposto por Rogério Machado contra decisão que julgou prejudicado o pleito de indulto, com base nos Decretos Presidenciais n° 8.380/2014 e 8.615/2015, por extinção das penas privativas de liberdade. Defesa busca reforma alegando que indulto abrange também a pena de multa.
II. Questão em Discussão:
2. A questão em discussão consiste em determinar se o indulto abrange a pena de multa, considerando os requisitos do Decreto Presidencial no 8.615/2015.
III. Razões de Decidir:
3. O Decreto Presidencial no 8.615/2015 prevê indulto para penas de multa não quitadas, desde que cumpridos requisitos específicos.
4. A capacidade econômica do sentenciado para quitar a multa não foi analisada pelo juízo das execuções, inviabilizando análise em grau de recurso.
IV. Dispositivo e Tese:
5. Recurso parcialmente provido para determinar retorno dos autos à origem para análise dos requisitos do indulto da pena de multa.
Tese de julgamento: 1. Indulto pode abranger pena de multa, desde que cumpridos requisitos do Decreto Presidencial. 2. Necessidade de análise da capacidade econômica do sentenciado.
Legislação Citada:
Decreto Presidencial no 8.615/2015, art. 1o, incisos XI e XVI e art. 7°.